Tribunal: TJDFT
Processo: 0749374-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0749374-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ARISTIDES RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Trata-se de pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 formulado de próprio punho pelo sentenciado Aristides Rodrigues dos Santos. Instada a se manifestar, a Defensoria Publica consignou ausência de pedido em primeira instância e existência de advogado constituído em sede de execução. Em consulta ao sistema SEEU, consta o Dr MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, como advogado do sentenciado. Proceda-se, portanto, a intimação do aludido advogado registrado no sistema SEEU para manifestação e eventual instrução do processo. Após, venham-me conclusos para análise. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator